Tribunal: STF
Processo: RHC 256888
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição 96.088/2025 (evento 79).



    Trata-se de agravo regimental interposto por Wanderson Fernando da Silva e Giovana Silva de Oliveira contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita . Precedentes. 



    5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    6. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da investigação criminal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Os agravantes, em síntese, voltam a reiterar a tese de ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem autorização ou fundada suspeita. Insistem na alegação de inexistência de fundadas razões para a violação de domicílio. Requerem o provimento do recurso, para a concessão da ordem de habeas corpus (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Verifico que os agravantes, ao adotarem medida processual flagrantemente inadmissível, incidiram em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente